Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO PERIÓDICA (ART. 316 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal contra decisão que, em reavaliação periódica da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a custódia cautelar de acusado denunciado pela prática, em tese, de crimes patrimoniais e de ameaça. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e necessidade de fornecimento de medicação de uso contínuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) examinar se a custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (iii) avaliar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar se a alegada necessidade de tratamento médico justifica a revogação ou substituição da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, notadamente em razão da habitualidade delitiva, da probabilidade de reiteração criminosa e da gravidade concreta das condutas, atendendo aos artigos 312, 315 e 316 do CPP.
4. A exigência de fatos novos ou contemporâneos deve ser compreendida como a persistência da base fática que ensejou a decretação da prisão preventiva, sendo admissível a fundamentação por remissão quando inexistente alteração relevante no quadro fático-jurídico.
5. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, pois a marcha processual tem se desenvolvido de forma regular, e o adiamento da audiência de instrução decorreu de motivo de força maior, alheio à atuação do Juízo ou da acusação, não se admitindo análise meramente aritmética dos prazos.
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco concreto à ordem pública e da necessidade de assegurar a regularidade da instrução criminal.
7. A alegação de necessidade de medicação de uso contínuo não restou comprovada de forma idônea e atual, inexistindo demonstração de extrema debilidade por doença grave ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva, em reavaliação periódica, é legítima quando persistentes os fundamentos concretos que a ensejaram, não havendo constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a marcha processual se desenvolve regularmente e eventuais atrasos decorrem de causas alheias ao Estado-juiz.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 312, 313, 315, 316 e 319 do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828848; STF, RHC 219299 AgR; TJDFT, Acórdão 2080138; TJDFT, Acórdão 1804534.